Tribunal: TJSP
Processo: 2280407-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito da agravada decorre das irregularidades constatadas na Rua Trieste em produção de prova antecipada e o perigo de dano é evidente considerando o agravamento das irregularidades se não forem adotadas as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito da agravada decorre das irregularidades constatadas na Rua Trieste em produção de prova antecipada e o perigo de dano é evidente considerando o agravamento das irregularidades se não forem adotadas as medidas necessárias para o reforço do terrapleno, comprometendo o meio ambiente, patrimônio e integridade física das pessoas que frequentam o loteamento.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280407-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante
ASSUMERE COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E
OUTROS, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO "VILLAGGIO
PARADISO".
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280407-77.2020.8.26.0000 -Voto no 18878
2
Agravo de Instrumento no 2280407-77.2020.8.26.0000
Comarca: Itatiba (1a Vara Cível).
Agravante:
Assumere
Comércio
Empreendimentos
e
Participações Ltda.
Agravado: Associação dos Moradores do Villaggio Paradiso.
Voto no 18.878
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Insurgência contra
decisão que deferiu a tutela antecipada. Presença dos
requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito
da agravada decorre das irregularidades constatadas na Rua
Trieste em produção de prova antecipada e o perigo de dano
é evidente considerando o agravamento das irregularidades
se não forem adotadas as medidas necessárias para o reforço
do terrapleno, comprometendo o meio ambiente, patrimônio
e integridade física das pessoas que frequentam o
loteamento.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Itatiba que deferiu a tutela de urgência para determinar que “A
REQUERIDA PROVIDENCIE O NECESSÁRIO PARA ADOTAR AS
TÉCNICAS DE GRAMPEAMENTO DO SOLO OU DE EXECUÇÃO DE
CORTINA ATIRANTADAS, conforme preceituado no laudo pericial
(fl.191 dentre outras), NO PRAZO DE 45 DIAS, sob pena de multa
diária de R$ 7.000,00 (artigo 537 do Código de Processo Civil)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280407-77.2020.8.26.0000 -Voto no 18878
3
Insurge-se a agravante, alegando que não estão
presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil; que
não há perigo de dano imediato e irreparável; que o laudo pericial é
inconsistente; e que a medida é irreversível.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 36/37).
Contraminuta a fls. 40/56.
É o relatório.
O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece
que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
possibilitadores da verificação de probabilidade do direito e de perigo de
dano.
Cabe analisar, neste momento, apenas os requisitos
legais para a concessão da tutela, evitando-se antecipar o julgamento de
mérito, dependente da observância do devido processo legal, ou seja, do
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção das
provas eventualmente necessárias.
No caso examinado, a probabilidade do direito da
agravada decorre das irregularidades constatadas na Tua Trieste em
produção de prova antecipada (proc. no 1000109-66.2019.8.26.0281):
falta de controle tecnológico de qualidade da compactação durantes as
obras de construção da rua e condições insatisfatórias de estabilidade do
talude sobre o qual foi construído a rua.
No mais, o perigo de dano se vislumbra a partir do
risco de agravamento das irregularidades se não forem adotadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280407-77.2020.8.26.0000 -Voto no 18878
4
medidas necessárias para o reforço do terrapleno, comprometendo o
meio ambiente, patrimônio e integridade física das pessoas que
frequentam o loteamento.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR